Tribunal: CARF
Processo: 12965.002712/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.002712/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.963 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIO MONTINGELLI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
pleiteada pelo contribuinte, quando este não demonstra os efetivos pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento — decorrente do procedimento de revisão
da DIRPF/2004. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s) 7-8. No
procedimento, a autoridade fiscal verificou ter ocorrido dedução indevida de despesas médicas,
por falta de comprovação da efetividade dos pagamentos correspondentes.
O contribuinte apresentou impugnação onde afirma que de acordo com a
legislação, os documentos apresentados são suficientes para a comprovação da despesa realizada
e que a notificação deve ser cancelada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.002712/2008-18
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.963 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12965.002712/2008-18

A DRJ emitiu acordão no qual considerou a impugnação improcedente, por
considerar que os documentos apresentados, recibos e declarações não comprovaram o efetivo
desembolso da despesa médica pelo contribuinte.
O contribuinte apresenta recurso voluntário (fls 46-48), onde afirma que tendo em
vista que no acórdão são exigidas outras provas para comprovação da despesa, bem como, que os
recibos e declarações apresentados representam a consolidação de toda a despesa realizada
durante o ano calendário, faz citar uma serie numérica de cheques emitidos durante o ano, cujo
montante é maior que o da despesa médica, que comprovariam as mesmas. Anexa também, uma
autorização para consulta dos cheques.
Portanto, requer o cancelamento da notificação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que os recibos e declarações apresentados pelo recorrente foram
considerados insuficientes para a comprovação da efetiva despesa médica realizada no ano
calendário, tanto na autuação como na impugnação, bem como, que nesta fase recursal, o
contribuinte requer que se analise a validade daqueles, com base em novo documento
apresentado, limitar-se-á a lide à apreciação do novo documento apresentado no recurso (fls 46-
48).
O recorrente enumera no recurso, cheques emitidos no ano calendário pelo valor e
mês de emissão, bem como um “Demonstrativo dos Saques” no qual informa o mês da emissão,
o prefixo da série dos cheques, o banco emissor e agencia, o total do mês e o saldo final no mês,
sem no entanto, juntar cópias dos cheques, mas junta uma autorização para que a Receita Federal
possa solicitar as cópias dos mesmos.
. Ora, o contribuinte não apresentou os cheques na autuação nem na impugnação e
agora requer que seja “invertido o ônus da prova” neste recurso, ou seja, que o CARF, afim de
produção de prova, solicite ao banco as cópias dos cheques, providencia esta que cabia ao
contribuinte, que alega utilizar-se das cópias dos mesmos como prova da despesa realizada
Acrescente-se ainda, que da análise da relação apresentada, ver tratar-se de vários
cheques emitidos em cada mês, sem uma correlação com a despesa, tais como, valor sacado e
data coerentes com a despesa que se quer comprovar.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.963 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12965.002712/2008-18

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital